Tribunal: STF
Processo: RMS 37825
Classe: RMS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AMAZÔNIA LEGAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 435 E 933 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DOCUMENTOS NOVOS PRODUZIDOS EM SEDE DE PEDIDO REVISIONAL. MP N. 759/2016, CONVERTIDA NA LEI N. 13.465/2017. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. NULIDADES NÃO COMPROVADAS. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. 



    1. O controle judicial dos atos administrativos restringe-se à regularidade e à legalidade do ato, à exceção de manifesta ilegalidade.  



    2. No caso, o simples fato de ter sido elaborado novo parecer favorável à recorrente no bojo de pedido de revisão, autorizado com o advento da MP n. 759/2016, convertida na Lei n. 13.465/2017, não legitima indevida interferência do Poder Judiciário em decisão reservada unicamente à Administração Pública.



    3. A alegação concernente à existência de nulidade, absoluta ou relativa, exige a demonstração concreta do prejuízo, em observância ao princípio do pas de nullité sans grief. Precedentes.



    4. Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que o direito líquido e  certo, capaz de autorizar o ajuizamento do mandado de segurança, é, tão somente, aquele que concerne a fatos incontroversos, constatáveis de plano, mediante prova literal inequívoca. Assim, a necessidade de amplo reexame do conjunto fático-probatório não condiz com os próprios pressupostos da ação mandamental. Precedentes.  



    5. Agravo interno desprovido.